Tribunal: TJSP
Processo: 0502158-59.2007.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 E 2003 - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AÇÃO AJUIZADA EM OUTUBRO DE 2007 - (I) PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DO CRÉDITO DO EXERCÍCIO DE 2002 - APLICAÇÃO DA SÚMULA 409 DO STJ – (II) CRÉDITO REMANESCENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – INÉRCIA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 E 2003 - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AÇÃO AJUIZADA EM OUTUBRO DE 2007 - (I) PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DO CRÉDITO DO EXERCÍCIO DE 2002 - APLICAÇÃO DA SÚMULA 409 DO STJ – (II) CRÉDITO REMANESCENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO - CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA, COM MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DO DECRETO EXTINTIVO DO EXERCÍCIO DE 2002 – RECURSO NÃO PROVIDO.